Tribunal: TJMT
Processo: 1032074-47.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032074-47.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDEIR DA SILVA FERNANDES - CPF: 437.548.994-49 (APELANTE), EMERSON ALVES PEREIRA - CPF: 033.541.331-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), FERNANDA JACKELINE CORREIA NASCIMENTO - CPF: 049.274.021-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE SENHA PESSOAL. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, na qual o autor alega ter sido vítima de empréstimo fraudulento e transferências via PIX não autorizadas em sua conta bancária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço bancário que justifique a responsabilização do banco pelos danos alegados pelo autor; (ii) analisar a aplicabilidade da Súmula 479 do STJ ao caso concreto, distinguindo entre fortuito interno e externo em operações bancárias eletrônicas.

III. Razões de decidir

3. Não se aplica a Súmula 479 do STJ quando as operações bancárias contestadas são realizadas mediante utilização de senha pessoal do correntista, sem evidência de falha específica no sistema de segurança do banco.

4. A responsabilidade civil da instituição financeira é afastada quando configurada hipótese de culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por VALDEIR DA SILVA FERNANDES contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela antecipada, movida em face do BANCO BRADESCO S/A, nos seguintes termos:

“
ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados
pela parte Requerente

VALDEIR DA SILVA FERNANDES, em face do

BANCO BRADESCO S.A.,
ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço, e por consequência,
REVOGO
a tutela de urgência concedida (Id. 165077316).

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita
(Id. 163822814),

nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (Id. 338035907), o apelante sustenta que foi vítima de fraude eletrônica, sem qualquer indício de participação, culpa ou negligência de sua parte. Argumenta que a falha na prestação do serviço da instituição financeira decorreu de brechas de segurança em seu sistema, que permitiram a realização de transferências vultosas e movimentações atípicas sem a devida autenticação de identidade do verdadeiro titular da conta. Invoca a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a aplicação da Súmula 479 do STJ. Alega ainda que o banco descumpriu a tutela de urgência, mantendo seu nome negativado por 59 dias, o que ensejaria a incidência de multa cominatória. Requer a reforma da sentença para declarar a inexistência do contrato, determinar a devolução em dobro dos valores e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (Id. 338035910), o banco réu pugna pela manutenção integral da sentença, alegando que não há que se falar em ilegalidade nas transferências via PIX, pois foram realizadas mediante autenticação pessoal do correntista. Argumenta que não houve demonstração de falha sistêmica e que as operações dependem de autenticação do usuário, configurando-se a hipótese de culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Sobre o pedido de aplicação de multa por descumprimento da tutela de urgência

Quanto à alegação de descumprimento da tutela de urgência e consequente pedido de aplicação de multa cominatória, verifico que tal questão não foi objeto de apreciação específica pelo juízo de primeiro grau. Embora o apelante alegue que o banco manteve seu nome negativado por 59 dias após a concessão da tutela, não há nos autos decisão que tenha reconhecido tal descumprimento ou fixado o montante devido a título de astreintes.

A via recursal não é adequada para a primeira análise e liquidação de eventual multa por descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que tal pretensão seja deduzida por meio de procedimento próprio perante o juízo de origem, com a devida instrução probatória e observância do contraditório. Ademais, a própria tutela de urgência foi expressamente revogada na sentença, o que torna ainda mais inadequada a apreciação direta do pedido em sede recursal.

Portanto, não conheço do pedido de aplicação e consolidação de multa cominatória formulado no recurso.

Mérito

A questão central da controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço bancário que justifique a responsabilização do banco réu pelos danos alegadamente sofridos pelo autor em decorrência de empréstimo e transferências via PIX que afirma não ter realizado.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

A responsabilidade objetiva significa que o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No entanto, essa responsabilidade pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsto na legislação consumerista.

Em se tratando de relação de consumo, é aplicável a regra de inversão do ônus da prova quando verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor. No caso de alegação de fraude bancária eletrônica, essa inversão se justifica pela evidente hipossuficiência técnica do consumidor frente à instituição financeira, que detém os meios para comprovar a regularidade das operações realizadas em seus sistemas.

Contudo, a inversão do ônus da prova não exime completamente o consumidor de apresentar um mínimo de elementos que tornem verossímil sua alegação. No caso em análise, caberia ao autor apresentar indícios razoáveis de que não realizou as operações contestadas, como, por exemplo, registro de boletim de ocorrência contemporâneo aos fatos, comunicação imediata ao banco sobre acesso indevido à conta ou qualquer outra evidência que corroborasse a alegação de fraude.

Por outro lado, caberia ao banco réu, em razão da inversão do ônus da prova, demonstrar que as operações foram realizadas de forma regular, com observância dos protocolos de segurança adequados. No caso, o banco comprovou que as operações foram realizadas mediante utilização de senha pessoal do correntista, em ambiente seguro, sem evidência de falha em seus sistemas.

O apelante invoca a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Contudo, é necessário compreender o alcance dessa súmula e sua aplicabilidade ao caso concreto.

O fortuito interno refere-se a eventos que, embora imprevisíveis, estão ligados à própria atividade desenvolvida pelo fornecedor, inserindo-se nos riscos do empreendimento. Já o fortuito externo diz respeito a acontecimentos estranhos à atividade, inevitáveis e imprevisíveis, que rompem o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor.

No caso específico de fraudes eletrônicas bancárias, a jurisprudência tem feito importante distinção: quando a fraude decorre de vulnerabilidade do sistema bancário (como clonagem de cartões, invasão de sistemas, falhas de segurança no internet banking), configura-se fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Por outro lado, quando a fraude só se concretiza mediante utilização indevida de dados pessoais e senha do correntista, sem evidência de falha específica no sistema de segurança do banco, configura-se fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima/terceiro, afastando-se a incidência da Súmula 479 do STJ.

No caso em análise, as operações contestadas foram realizadas mediante acesso à conta do autor com utilização de senha pessoal, sem qualquer evidência de vulnerabilidade específica no sistema de segurança do banco. O apelante não demonstrou, por exemplo, que tenha havido acesso indevido à sua conta sem utilização de senha, falha no sistema de autenticação ou ausência de mecanismos de segurança adequados. Tampouco comprovou ter comunicado imediatamente ao banco qualquer suspeita de fraude ou acesso indevido à sua conta.

Portanto, não se aplica ao caso a Súmula 479 do STJ, pois não se trata de fortuito interno, mas sim de situação que se enquadra na excludente de responsabilidade prevista na legislação consumerista.

Conforme documentação juntada aos autos, especialmente a resposta ao ofício expedido pelo juízo, ficou demonstrado que as operações contestadas (empréstimo no valor de R$ 5.180,00 e transferências via PIX nos valores de R$ 1.743,00 e R$ 1.547,00) foram realizadas em 22/06/2023 mediante acesso à conta do autor com utilização de senha pessoal.

É importante esclarecer que as instituições financeiras implementam diversos mecanismos de segurança para acesso às contas bancárias, especialmente para operações realizadas por meios eletrônicos. Esses mecanismos incluem senhas pessoais, tokens, biometria e confirmação por dispositivos previamente cadastrados, entre outros. Tais medidas visam justamente garantir que apenas o titular da conta ou pessoa por ele autorizada possa realizar movimentações financeiras.

No caso das transferências via PIX, que é um meio de pagamento instantâneo, a segurança é ainda mais reforçada, exigindo-se autenticação por senha pessoal e, muitas vezes, confirmação por segundo fator de autenticação. Isso significa que, em regra, tais operações só podem ser realizadas por quem possui acesso às credenciais pessoais do titular da conta.

Chama atenção o fato de que a ação judicial foi proposta apenas em 26/07/2024, mais de um ano após as operações contestadas, que ocorreram em 22/06/2023. Essa observação não implica reconhecimento de prescrição (que não foi alegada), mas é um elemento que enfraquece a alegação de que o autor não tinha conhecimento das transações, pois seria esperado que, ao tomar ciência de operações fraudulentas em sua conta, o correntista adotasse providências imediatas.

É importante ressaltar que a senha bancária é de uso pessoal e intransferível, sendo responsabilidade do correntista mantê-la em sigilo e adotar as precauções necessárias para evitar que terceiros tenham acesso a ela. Quando o consumidor não observa esse dever de cuidado, permitindo, ainda que involuntariamente, que terceiros obtenham sua senha, configura-se hipótese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, que afasta a responsabilidade da instituição financeira.

No caso em análise, não há elementos que permitam concluir que o banco réu tenha agido com negligência ou que seu sistema de segurança apresentasse falhas específicas que facilitassem a ocorrência de fraude. Ao contrário, as evidências indicam que as operações foram realizadas mediante utilização de senha pessoal, o que, segundo entendimento jurisprudencial consolidado, afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Quanto ao pedido de declaração de inexistência do débito, este está diretamente relacionado à alegação de fraude nas operações bancárias. Como não ficou demonstrada a ocorrência de fraude imputável ao banco réu, não há fundamento para declarar a inexistência do débito.

Da mesma forma, o pedido de repetição de indébito não merece acolhimento, pois não se trata de cobrança indevida realizada pelo banco, mas de operações realizadas mediante utilização de senha pessoal do correntista.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, este também não procede, pois não ficou demonstrada conduta ilícita por parte do banco réu que justifique a reparação pretendida. A negativação do nome do autor decorreu do inadimplemento do empréstimo, cuja regularidade foi reconhecida, não havendo, portanto, ato ilícito a ser indenizado.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REJEITADAS. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. “GOLPE DO BOLETO FALSO”. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por devedor fiduciário contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando a propriedade e posse plena do veículo em favor do credor, diante do inadimplemento contratual e da não purgação da mora no prazo legal. O apelante sustenta que foi vítima do “golpe do boleto falso” e requer a restituição do bem ou o reconhecimento da quitação das parcelas pagas a terceiro de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso à luz da publicação eletrônica no sistema PJe; (ii) examinar a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita; (iii) definir se a ocorrência de fraude por meio de “boleto falso” afasta a mora e a responsabilização do consumidor; (iv) apurar eventual responsabilidade objetiva da instituição financeira e possibilidade de restituição do bem apreendido sem quitação integral da dívida. (iv) verificar se há cláusulas abusivas no contrato que autorizem sua revisão ou nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A publicação da sentença exclusivamente no sistema PJe é suficiente para a contagem do prazo recursal, sendo tempestivo o recurso interposto com base nessa forma de intimação.

A declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, salvo prova em contrário.

O banco não responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros quando não demonstrada falha na prestação do serviço ou vazamento de dados de seus sistemas internos.

Configura fortuito externo, excludente de responsabilidade, a fraude cometida por terceiros com uso de dados obtidos de forma não comprovada ou a partir de fontes públicas.

O consumidor que efetua pagamento de boleto a beneficiário estranho ao contrato, sem checar a autenticidade por canais oficiais, age com culpa exclusiva e não afasta a mora contratual.

A restituição do veículo apreendido após a consolidação da propriedade fiduciária somente é possível com o pagamento integral do débito.

A mera alegação de cláusulas abusivas, sem indicação concreta e específica, não autoriza a revisão do contrato.”

(N.U 1013614-20.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 28/10/2025)

Diante do exposto, entendo que a sentença recorrida analisou corretamente as questões fáticas e jurídicas envolvidas no caso, não merecendo reforma.

Dispositivo
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026